Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO ORIUNDA DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM SÃO LUÍS/MA. RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA SÃO LUÍS/MA. JUÍZO DEPRECADO ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE VAGA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRANSFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de condenação penal no âmbito do Distrito Federal, compete à Vara de Execuções Penais deliberar a respeito da deprecação do cumprimento da pena para outra unidade federativa, devendo considerar, dentre outros, a disponibilidade de vaga conforme consulta ao órgão da administração penitenciária, nos termos dos artigos 10 e 14 da Resolução CNJ 434/2021.
2. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde "a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar", a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo aos juízos deprecante e deprecado o exame da viabilidade e do interesse público.
3. O deslocamento da competência para a execução penal, por não se tratar de ato de vontade ou de determinação unilateral, pressupõe atos de cooperação judiciária com o escopo de previamente verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que pretende permanecer. A inexistência de vaga informada pelo juízo deprecado impede a transferência da execução.
4. Recurso desprovido.